Tribunal: TJDFT
Processo: 0729553-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTOS FISCAIS. CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE FATURAMENTO. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se pessoa jurídica pode ser beneficiária da gratuidade de justiça quando demonstrada, por meio de documentos fiscais e contábeis, a ausência de faturamento e consequente vulnerabilidade econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça constitui direito fundamental de acesso à justiça, previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e regulamentado pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil, não havendo vedação expressa à sua concessão para pessoas jurídicas.
4. O benefício da gratuidade de justiça pode ser deferido à pessoa jurídica quando comprovada sua vulnerabilidade econômica, sendo irrelevante a natureza jurídica do requerente, mas sim sua real condição financeira.
5. A análise da capacidade econômica da pessoa jurídica deve pautar-se em elementos concretos, sendo os documentos fiscais e contábeis meios adequados para demonstrar a situação financeira da empresa.
6. No caso concreto, a apresentação de documentos fiscais e contábeis que comprovam a ausência de faturamento constitui prova suficiente da impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da manutenção das atividades empresariais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "É possível a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica quando comprovada, mediante documentos fiscais e contábeis, sua vulnerabilidade econômica decorrente da ausência de faturamento, não constituindo a natureza jurídica do requerente óbice à concessão do benefício."
_______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2032474, 0717603-05.2025.8.07.0000, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.